Tribunal: STJ
Processo: 2271279-96.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2037752 - SP(2022/0356085-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: QUERENCIA
DA
MANTIQUEIRA
NEGOCIO
AGROPECUARIOS - EIRELI
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIN - SP156497
VANESSA APARECIDA AGUILAR BORGES - SP254598
DANIELA ALMEIDA BALDASSIN - SP289688
RECORRIDO
: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. LEI
PROCESSUAL. VEDAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos
termos da vedação contida no
§ 7o, do CPC, não há direito
art. 916,
subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia
certa, em fase de cumprimento de sentença.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em embargos declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 5bb512f9-05a3-44d2-a7b3-76491ec7c31e

RECURSO ESPECIAL No 2037752 - SP(2022/0356085-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: QUERENCIA
DA
MANTIQUEIRA
NEGOCIO
AGROPECUARIOS - EIRELI
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIN - SP156497
VANESSA APARECIDA AGUILAR BORGES - SP254598
DANIELA ALMEIDA BALDASSIN - SP289688
RECORRIDO
: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. LEI
PROCESSUAL. VEDAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos
termos da vedação contida no
§ 7o, do CPC, não há direito
art. 916,
subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia
certa, em fase de cumprimento de sentença.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em embargos declaratórios, atraindo a incidência da
Súmula no 282/STF.
3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por QUERENCIA DA MANTIQUEIRA
NEGOCIO AGROPECUARIOS - EIRELI, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
assim ementado
ESTADO DE SÃO PAULO
:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao
cumprimento provisório de sentença instaurado para a satisfação da
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais – Pretensão de
parcelamento do débito – Impossibilidade de aplicação analógica do art. 916,
caput, do Código de Processo Civil – Medida expressamente vedada pela
legislação processual em vigor,
§ 7o, referido diploma – Instrumento
art. 916,
restrito como alternativa à oposição de embargos do devedor – Litigância de
(e-STJ fl. 165)
má-fé não caracterizada – Recurso não provido.

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 8o, 805 e 916 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54871220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 1e599c1a-740e-4b5d-a6c0-9a30f59b19e2

Na origem, trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença
instaurado para a satisfação da condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Também foi determinada a interrupção dos depósitos judiciais de
parcelamento espontâneo, bem como o prosseguimento da execução, objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na legalidade
da pretensão de parcelamento do débito.
Argumenta a recorrente que, embora se trata de cumprimento de sentença,
deveria ser aplicada ao caso a regra que autoriza o parcelamento da quantia
executada.
Diz que

"Foi realizado o depósito naquele ato, dentro do prazo legal, do
montante correspondente à 30% (trinta por cento) do valor devido,
requerendo o deferimento que o saldo fosse depositado nos autos em 6 (seis)
parcelas mensais, sem a inclusão de multa e honorários previstos no
§1o do CPC, justamente porque, embora a Agravante tenha sido
art. 523,
intimada para pagamento, sua condição, por tudo o quanto já explanado,
não é equivalente à do executado que reconhece o crédito do exequente,
tampouco se equipara à do devedor que desidiosamente se queda inerte
diante da intimação para pagamento.
Não se pode, ainda, perder de vista, que por ser uma pessoa
jurídica, somado às demais situações já relatadas que envolvem o feito, não
tem condições de enfrentar o valor cobrado de uma única vez sem ocasionar
sérias e graves restrições operacionais às suas atividades e seus
colaboradores.
Diante desta condição totalmente atípica, é que se pleiteou o
depósito de forma parcelada e sem as cominações do
§1o do CPC,
art. 523,
que são verdadeiras penalidades para quem simplesmente deixa de cumprir
(e-STJ fl. 181)
a determinação de pagamento no prazo legal."

Sustenta que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao
executado, reiterando o argumento de que deveria ser concedido o parcelamento da
quantia executada.
Por fim, requer o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 216/225.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 8o e 805 do CPC, verifica-se que as
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

Documento eletrônico VDA54871220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 1e599c1a-740e-4b5d-a6c0-9a30f59b19e2

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

No tocante ao pedido de parcelamento da dívida, o TJSP julgou em
conformidade com a jurisprudência deste STJ, no sentido da impossibilidade da
concessão de tal parcelamento quando se tratar do procedimento de cumprimento de
sentença.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC,
§ 7o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
ART. 916,
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que confirmou decisão de primeira instância que
deferiu o parcelamento de débito em fase de cumprimento de sentença, com
base no
do Código de Processo Civil, apesar da vedação expressa
art. 916
contida no § 7o do referido artigo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional; e (II) saber se é juridicamente possível deferir o parcelamento
de débito em fase de cumprimento de sentença, com base em fundamentos
de equidade, como a crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19
e a boa-fé do devedor, apesar da vedação expressa no
§ 7o, do
art. 916,
Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O
§ 7o, do Código de Processo Civil veda expressamente o
art. 916,
parcelamento de débito em fase de cumprimento de sentença, salvo
transação entre as partes, não cabendo ao magistrado conceder tal
benefício unilateralmente, mesmo em caráter excepcional.
4. A excepcionalidade da pandemia de COVID-19, por si só, não constitui
fundamento jurídico suficiente para relativizar a vedação legal,
especialmente na ausência de comprovação concreta de prejuízos
econômicos específicos sofridos pelas devedoras.
5. A existência de penhora no rosto dos autos, que direcionaria o crédito a
outro processo, é circunstância alheia à relação jurídica processual entre
exequente e executadas, não podendo justificar a concessão do
parcelamento do débito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para afastar o parcelamento concedido e
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54871220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 1e599c1a-740e-4b5d-a6c0-9a30f59b19e2

(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.054.448/SP,
julgado em
DJEN de
- destacou-se)
27/10/2025,
3/11/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PENHORA POR
BLOQUEIO VIA SISBAJUD. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA.

PARCELAMENTO
DE
DÍVIDA.

SÚMULA
7/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO
§7o, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 916,
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA
IMPUGNAR FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ATRAI A APLICAÇÃO DA SÚMULA 126 DO STJ, INVIABILIZANDO O
RECURSO ESPECIAL.AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual a parte agravante alegou violação aos artigos 282 e
283 do CPC e divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de
parcelamento no cumprimento de sentença.
2. A parte agravante sustentou que a ausência de intimação prévia para a
penhora violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, além de configurar efeito confiscatório.
Alegou ainda que o indeferimento do parcelamento foi intempestivo, pois
ocorreu após o adimplemento integral da dívida.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial pode ser conhecido para revisar o quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem, especialmente quanto à ausência de
intimação prévia para a penhora. Também se debate se o parcelamento da
dívida é aplicável ao cumprimento de sentença. III.
Razões de decidir 4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso
especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ. 5. A
jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade dos atos processuais por
falta de intimação das partes é relativa e condicionada à demonstração de
prejuízo, o que não foi comprovado pela parte agravante.
6. Nos termos do
§ 7o, do CPC, inexiste direito subjetivo do
art. 916,
executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa em
fase de cumprimento de sentença, sendo vedada sua concessão
unilateralmente pelo juiz.
7. A incidência da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
8. A ausência de interposição de recurso extraordinário para impugnar
fundamentos constitucionais do acórdão recorrido atrai a aplicação da
Súmula 126 do STJ, inviabilizando o recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.720.447/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- destacou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO
DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO
§7o, DO CPC.
ART. 916,
MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS. REANÁLISE DE
SÚMULA 568/STJ.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Incidente de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos
da vedação contida no
§7o, do CPC, inexiste direito
art. 916,
subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar
quantia certa, em fase de cumprimento de sentença. Precedente.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54871220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 1e599c1a-740e-4b5d-a6c0-9a30f59b19e2

(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.652.463/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
24/3/2025,
27/3/2025
destacou-se)

Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que
seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
C/C
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
2. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no
Relator Ministro Marco
REsp n. 1.351.296/MG,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
9/9/2019,
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.203.568/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do CPC, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória, sem a
art. 85,
prévia fixação de honorários.
Resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 1e599c1a-740e-4b5d-a6c0-9a30f59b19e2

Documento eletrônico VDA54871220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 1e599c1a-740e-4b5d-a6c0-9a30f59b19e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.037.752 / SP
Número Registro: 2022/0356085-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013694520218260082
00013694520218260082034042018
0001369452021826008203404201810035163220188260082
034042018
10035163220188260082
13694520218260082
13694520218260082034042018
1369452021826008203404201810035163220188260082 20220000145534 22712799620218260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : QUERENCIA DA MANTIQUEIRA NEGOCIO AGROPECUARIOS -
EIRELI
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIN - SP156497
VANESSA APARECIDA AGUILAR BORGES - SP254598
DANIELA ALMEIDA BALDASSIN - SP289688
RECORRIDO
: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55853780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 45ad2a01-3c6c-47e2-a3f6-3e9f3ead4632

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:01
Código de Controle do Documento: 45ad2a01-3c6c-47e2-a3f6-3e9f3ead4632